Tribunal: TJES
Processo: 5003589-97.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003589-97.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO RAIMUNDO
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MOTORISTA DE APLICATIVO. COBRANÇA POR AVARIAS. CONTRATO QUE PREVÊ CUSTO PRÉ-FIXADO DE LIMITE DE DANOS. LICITUDE DA COBRANÇA ATÉ O LIMITE CONTRATUAL. EXCESSO PARCIAL RECONHECIDO E RESTITUÍDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AOS DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO PARCIALMENTE LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o excesso em cobrança por avarias em veículo locado, afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a cobrança parcialmente indevida e a negativação do nome do consumidor, fundada em débito remanescente legítimo, ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo, com mitigação da teoria finalista.
Contrato que prevê responsabilidade do locatário pelo pagamento do custo pré-fixado de limite de danos, ainda que contratada proteção veicular.
Cobrança considerada lícita até o limite contratual de R$ 4.000,00, sendo indevido apenas o excesso, devidamente restituído.
Negativação amparada em débito contratual substancialmente legítimo, não configurando ato ilícito.
Ausência de prova de perseguição ou abuso de direito.
Inexistência de lesão a direito da personalidade. Dano moral não caracterizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A cobrança parcialmente excessiva por avarias em veículo locado, quando amparada em cláusula contratual válida e acompanhada de débito remanescente legítimo, não configura dano moral, ainda que haja negativação do nome do consumidor.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5003589-97.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
CARLOS ROBERTO RAIMUNDO

RECORRIDO:
LOCALIZA RENT A CAR SA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MOTORISTA DE APLICATIVO. COBRANÇA POR AVARIAS. CONTRATO QUE PREVÊ CUSTO PRÉ-FIXADO DE LIMITE DE DANOS. LICITUDE DA COBRANÇA ATÉ O LIMITE CONTRATUAL. EXCESSO PARCIAL RECONHECIDO E RESTITUÍDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AOS DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO PARCIALMENTE LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o excesso em cobrança por avarias em veículo locado, afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a cobrança parcialmente indevida e a negativação do nome do consumidor, fundada em débito remanescente legítimo, ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo, com mitigação da teoria finalista.
Contrato que prevê responsabilidade do locatário pelo pagamento do custo pré-fixado de limite de danos, ainda que contratada proteção veicular.
Cobrança considerada lícita até o limite contratual de R$ 4.000,00, sendo indevido apenas o excesso, devidamente restituído.
Negativação amparada em débito contratual substancialmente legítimo, não configurando ato ilícito.
Ausência de prova de perseguição ou abuso de direito.
Inexistência de lesão a direito da personalidade. Dano moral não caracterizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A cobrança parcialmente excessiva por avarias em veículo locado, quando amparada em cláusula contratual válida e acompanhada de débito remanescente legítimo, não configura dano moral, ainda que haja negativação do nome do consumidor.

RELATÓRIO

O Recorrente, motorista de aplicativo, narrou na petição inicial que mantinha contrato de locação de veículo com a Recorrida, realizando pagamentos semanais de R$ 692,70. Sustentou que, após um incidente que resultou em danos no paralama e para-choque do veículo locado, a Recorrida lhe impôs uma cobrança de R$ 5.444,06 para o reparo. Alegou que essa cobrança era indevida e excessiva, uma vez que o contrato previa a contratação de "proteção veicular" cujo valor era pago no ato da locação.

O Autor aduziu, ainda, que o valor cobrado estava muito acima do preço de mercado das peças avariadas e que, em razão de um processo judicial anterior em que a Recorrida foi condenada, estaria sendo vítima de perseguição, com a negativa de liberação do veículo para reparo ou locação de outro, impedindo-o de exercer sua atividade profissional.

Requereu, assim, a exoneração de responsabilidade pelo pagamento de R$ 5.444,06 e a condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16215851):

“Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para o fim de: a)
CONDENAR
o Réu a restituir ao Autor a quantia de R$ 1.444,06 (mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos), a título de danos materiais, a ser acrescida de correção monetária a partir do efetivo desembolso e de juros de mora legais a contar da citação. b)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.
”

O Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16215863), insurgindo-se exclusivamente contra a improcedência do pedido de danos morais. Argumenta que a cobrança abusiva e a negativação indevida de seu nome, comprovada com documentos juntados em sede recursal (Id 16215866), configuram dano moral
in re ipsa
, devendo ser reformada a sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 16215873), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se integralmente as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente fundamentado pela sentença (Id 16215851). O fato de o veículo ser utilizado como ferramenta de trabalho do motorista de aplicativo (insumo) não descaracteriza a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor frente à grande empresa locadora, justificando a mitigação da teoria finalista.

O objeto principal da lide consistiu na cobrança de R$ 5.444,06 pela Recorrida, a título de reparo de avarias no veículo (paralama e para-choque). O Juízo de primeiro grau reconheceu que o contrato previa a responsabilidade do locatário pelo pagamento do "Custo Pré Fixado de Limite de Danos" (Cláusulas 4.1.4, alínea 'c', e 7.4.3 das Condições Específicas, Id 16215362), independentemente da proteção veicular básica contratada. Esta cláusula atua como uma espécie de coparticipação ou franquia devida pelo locatário em caso de sinistro com avarias, mesmo havendo cobertura, legitimando a exigência de um valor fixo.

Ao verificar a tabela de valores referenciada na própria cláusula contratual, o Juízo
a quo
delimitou o valor máximo devido pelo Recorrente, na categoria do veículo B, em R$ 4.000,00. Assim, a sentença reconheceu que, de fato, a cobrança de R$ 5.444,06 era excessiva apenas no que excedia R$ 4.000,00, ou seja, R$ 1.444,06.

Portanto, a sentença reconheceu a licitude da cobrança até o limite de R$ 4.000,00, e apenas a ilicitude parcial/excessiva da cobrança de R$ 1.444,06.

O Recorrente baseia o pedido de indenização moral primeiramente na cobrança abusiva do valor total de R$ 5.444,06.

Contudo, se a obrigação contratual de pagar o Custo Pré-fixado de Limite de Danos até R$ 4.000,00 foi reconhecida como válida e exigível, a cobrança da diferença de R$ 1.444,06, embora indevida, não tem o condão de, por si só, configurar o dano moral.

O dano moral indenizável não se confunde com meros dissabores, aborrecimentos ou transtornos que fazem parte do cotidiano nas relações negociais e contratuais. O ordenamento jurídico exige, para a caracterização do dano extrapatrimonial, a demonstração de lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade ou a dignidade, com reflexos que transcendam a esfera do mero desconforto.

O Recorrente juntou aos autos, em sede recursal (Ids 16215866 e 16215867), comprovantes de negativação de seu CPF por dívidas, mencionando especificamente uma dívida negativada pela LOCALIZA RENT A CAR S/A com data de vencimento em 05/02/2025.

No entanto, havendo a dívida de R$ 4.000,00 (reconhecida como devida pelo Juízo
a quo
) a sustentar a inclusão do nome do Recorrente, a anotação reflete uma inadimplência contratual lícita, não havendo que se falar em conduta ilícita da Recorrida que justifique a reparação extrapatrimonial.

O Recorrente também alegou estar sofrendo perseguição pela Recorrida em razão de um processo judicial anterior (nº 5009301-05.2024.8.08.0014).

Contudo, não há prova robusta nos autos que demonstre o abuso de direito ou a represália da Recorrida com a gravidade necessária para configurar dano moral autônomo.

Assim, a sentença do Juízo de primeiro grau, ao limitar a cobrança ao Custo Pré-fixado de Limite de Danos de R$ 4.000,00, corrigiu o excesso material, e acertadamente reconheceu que o contexto fático e a dívida remanescente não eram suficientes para configurar o dano moral. A negativação, enquanto decorrente de um débito lícito na sua essência e na sua maior parte, não pode ser considerada indevida a ponto de gerar a reparação moral automática.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)